Tribunal: TJBA
Processo: 8001116-44.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001116-44.2023.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SUZANE MARIA DE JESUS DOS REIS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. TEMA 1.002 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em consonância com o Tema 1.002 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, deu provimento a recurso para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, sob alegação de omissão quanto à cláusula de reserva de plenário, ausência de distinguishing e necessidade de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação da cláusula de reserva de plenário; (ii) estabelecer se houve ausência de distinguishing em relação ao Tema 1.002 do STF; (iii) determinar se os embargos de declaração são cabíveis para fins de rediscussão do mérito e prequestionamento sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrenta expressamente a matéria controvertida e aplica entendimento vinculante firmado pelo STF no Tema 1.002, afastando a alegação de omissão. Não há violação à cláusula de reserva de plenário, pois o julgado não declara a inconstitucionalidade de norma, limitando-se a aplicar precedente vinculante da Suprema Corte. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos. O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais, mas sim o efetivo enfrentamento da matéria, o que ocorreu no acórdão. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o órgão julgador apenas aplica precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. 3. Considera-se prequestionada a matéria quando devidamente enfrentada no acórdão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais invocados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 97; CPC, arts. 1.022 e 949, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8001116-44.2023.8.05.0078, nos autos do Recurso de Apelação, em que é embargante ESTADO DA BAHIA e embargada DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.